Tribunal: TJES
Processo: 0025052-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ABATE-TETO. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. CÁLCULO ISOLADO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL.

1. Admite-se a juntada posterior de documento pelo interessado, desde que não seja indispensável à propositura da demanda, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Precedentes do STJ.

2. A obrigação de pagamento e recolhimento do IR sobre os ganhos auferidos pela servidora decorre de lei e, por se tratar de cálculos simples, a extensão da condenação deve ser identificada quando do cumprimento judicial do julgado, em que ajustado o
quantum
devido pelo ente público. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025052-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CRISTINA ABREU DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso voluntário.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025052-34.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : CRISTINA ABREU DE ARAUJO

ADVOGADO : ANNA PAULSEN - OAB ES17248-A

MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão formulada por CRISTINA ABREU DE ARAUJO em seu desfavor, para determinar a abstenção dos descontos nos vencimentos da Autora a título de “abate teto”, calculado sobre a soma das remunerações dos cargos públicos (médica) acumulados pela mesma.

O juízo de origem determinou, ainda, que a restituição dos valores deverá ser realizada sem a incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda.

Nas razões do recurso voluntário, o ente público sustentou a incidência de IR sobre os valores a serem restituídos, uma vez que consiste em acréscimo patrimonial sujeito ao tributo.

Em contrarrazões, a Autora alegou (i) preliminarmente, a impossibilidade de juntada de documentos novos, caracterizada a preclusão; (ii) no mérito, afirmou a regularidade da sentença.

Pois bem. Passo a apreciar as questões em separado.

1. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS.

Em contrarrazões, a Autora afirmou a impossibilidade de juntada de documentos novos

Entretanto, não vejo como acolher a assertiva.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a juntada posterior de documento pelo interessado, desde que não seja indispensável à propositura da demanda, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Veja:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. 1.
A regra do art. 397 do CPC não obsta a juntada extemporânea de documento cuja finalidade seja, exclusivamente, o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, caracterizando mero parecer.
2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. JUNTADA DE TÍTULOS DE CRÉDITOS (CHEQUES) PELA REQUERIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
É possível a juntada de documento em momento posterior à contestação, desde que inexista a intenção de surpreender, causando tumulto e insegurança ao Juízo, o qual, verificando a necessidade e conveniência da juntada do documento, deve admiti-la. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. Aplicação de multa. (AgRg no REsp 916.480/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 21/03/2012)

No caso em julgamento, não houve qualquer ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário!

Após a apresentação do documento em apreço, foi oportunizada a manifestação da parte contrária acerca do mesmo, o que desnatura eventual prejuízo ao contraditório decorrente da prova objeto da impugnação.

Além disso, não há qualquer indício de má-fé da parte que juntou os referidos documentos, não bastando a mera alegação do Impugnante ou mesmo o simples fato de não se tratar de documento novo.

Não é porque o documento não se presta a comprovar fatos novos que se presume a má-fé do requerente, sobretudo quando
o conteúdo da prova não foi questionado
pela parte contrária, que tão somente impugnou a apresentação do mesmo.

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO. ABATE-TETO.

A r. sentença está sujeita à Remessa Necessária e, portanto, depende da apreciação do conteúdo por esta instância recursal.

E, quanto ao tema central do litígio, penso que deve ser mantido o julgado de origem, que se alinha a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, afastou a observância do teto remuneratório quanto à soma dos ganhos do agente público quando autorizada a acumulação os cargos. Vejam:

TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE.
Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.

(RE 612975, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

In casu,
a Autora demonstrou a regularidade da cumulação de dois cargos de médica perante o Estado do Espírito Santo, com compatibilidade de horários, de maneira que o cálculo do teto remuneratório deveria considerar as remunerações isoladamente, e não somadas como o fez o ente público.

Logo, irretocável a determinação de restituição do montante descontado dos seus vencimentos a título de “abate-teto”.

Ultrapassado o ponto, resta a aferição do capítulo devolvido pelo ente público no recurso voluntário.

3. IMPOSTO DE RENDA.

Na r. sentença, integrada por decisão em Embargos de Declaração, o juízo
a quo
determinou que a restituição dos valores descontados da Demandante não deverão sofrer desconto a título de IR e contribuição previdenciária. Para tanto, considerou que, quando da realização dos abatimentos, já haviam sido recolhidas as referidas rubricas.

O Apelante afirma, por sua vez, que o cálculo do “abate-teto” não era sujeito a IR, motivo pelo qual a quantia a ser devolvida deve ser submetida ao pagamento do referido imposto.

Muito bem.

Dos documentos que instruem os autos não é possível aferir, com a certeza necessária ao julgamento, se os descontos realizados nos contracheques da Autora a título de teto remuneratório consideravam a incidência de IRPF ou, como o Estado sustenta, se eram excluídos previamente da base de cálculo do imposto.

De todo modo, a obrigação de pagamento e recolhimento da respectiva exação decorre de lei e, portanto, deve ser identificada quando do cumprimento judicial do julgado, em que ajustado o
quantum
devido pelo ente público.

Explico.

Como regra, prevista constitucionalmente, incide Imposto de Renda sobre os ganhos auferidos, motivo pelo qual os respectivos rendimentos devem ser submetidos à base de cálculo do imposto.

Assim, se no incidente processual (liquidação), for identificado que os descontos realizados pelo Estado em desfavor da Demandante a título de “abate-teto” não compuseram a base de cálculo do IR na ocasião, o montante a ser restituído pelo ente federado deve, necessariamente, ser submetido ao cômputo do imposto.

Por outro lado, na hipótese de ser identificado que os descontos já sofreram a incidência da exação, o Estado promoverá a restituição do indébito, que deve ser admitida apenas na forma simples, como determinado pelo juízo de origem, sem a realização da retenção do IR.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada por LIDERMINAS LOGÍSTICA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA LTDA. - MASSA FALIDA contra XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., em razão da alegada quebra da boa-fé e rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços após significativa relação empresarial entre as partes.

2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado # quando suficiente para a manutenção de suas conclusões # impede a apreciação do recurso especial.

3.
A jurisprudência desta Casa entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC, ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento (art. 131, do CPC/73). Precedentes.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Agravo de XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.534.327/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1.
- A jurisprudência desta Casa entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC, ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento (art. 131, do CPC). Súmula 83/STJ
2.- A convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 474.912/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 5/9/2014.)

A solução me parece simples e justa, sobretudo porque evita eventual
bis in idem
decorrente do pagamento dobrado do imposto e, ao mesmo tempo, privilegia a responsabilidade de recolhimento do tributo, caso não tenha sido pago.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Estado, para determinar a apuração do
quantum
em liquidação judicial, nos termos da fundamentação.

Nesta oportunidade,
determino a retificação da autuação
, para que conste o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como Apelante
e
CRISTINA ABREU DE ARÁUJO como Apelada
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)